Tribunal: STF
Processo: RE 1493148
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE OBJETIVA A NULIDADE DOS ATOS EMANADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO QUE CONCEDERAM À SERVIDOR PÚBLICO ENQUADRAMENTO E EFETIVAÇÃO EM CARGOS DISTINTOS DA CARREIRA EM QUE SE ENCONTRAVA ESTABILIZADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL PERCEBIDO PELO SERVIDOR A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – DECURSO DO TEMPO NÃO POSSUI O CONDÃO DE CONVALIDAR ATOS QUE AFRONTEM O PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO – PREJUDICIAIS AFASTADAS – MÉRITO: PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – POSSIBILIDADE – MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE ATOS INCONSTITUCIONAIS – RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA PELO TRANSCURSO DE LARGO LAPSO TEMPORAL – PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO – ART. 21, CAPUT, DA LINDB – DESCABIMENTO DE EXTINÇÃO REPENTINA DO ATUAL CARGO FUNCIONAL E NA ABRUPTA REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DO SERVIDOR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. 1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal, certo que o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2. “(...) se a Administração Pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé, convalidando-se, pois, o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo o impetrante ser reintegrado no cargo que ocupava, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial”. (Precedentes: TJMT: MS´s 75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB). (TJMT, N.U 0136992- 68.2012.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Tribunal Pleno, Julgado em 23/05/2013, DJE 12/07/2013). 3. De acordo com o art. 21 da Lei n. 13.655/2018, que promoveu alterações à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), “A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas”. 4. Em que pese a forma que se deu a elevação e progressão da carreira do servidor público, é certo que ele adquiriu, no decorrer da longa relação de trabalho, a legítima confiança na estabilização de seu vínculo funcional, uma vez que a inércia do ente estatal por extenso lapso temporal revelou aquiescência com a permanência dele no serviço público, incutindo-lhe a segurança inerente à condição de servidor público, inclusive no cargo que atualmente ocupa.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, II, da Constituição da República, bem como da súmula vinculante nº 43. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No presente caso, Carlos Pereira da Silva foi admitido, em 26 de abril de 1983 (há mais de 38 anos!), sob o regime celetista, para desempenhar a função de Auxiliar de Agente Administrativo na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. 



    Em 12 de janeiro de 1987, o apelante passou a ocupar o cargo de Oficial Legislativo (Ato n. 008/87), nos termos do art. 4º da Lei n. 5.082/1986, que conferiu nova estrutura organizacional à Secretaria da Assembleia Legislativa, havendo ocorrido reenquadramentos posteriores para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior. Em 17 de janeiro de 1991, o apelante foi declarado efetivo/estável no serviço público, no cargo de Oficial Legislativo, nos termos do artigo 198 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, passando para o regime estatutário, de acordo com o Ato n. 02/91. Na data de 09 de novembro de 1998, o apelante foi enquadrado no cargo de Técnico de Apoio Legislativo (Portaria n. 079/1998). Em 04 de novembro de 2003 (há quase 18 anos!), foi realizado o enquadramento do apelante no cargo de carreira de Técnico Legislativo de Nível Superior (Ato n. 606/03). 



    A ação civil pública em que se impugna os atos administrativos supramencionados foi ajuizada somente em novembro de 2018 (ou seja, 35 anos após o ingresso do apelante no serviço público!), valendo notar que a apuração dos fatos pelo Ministério Público partiu de inquérito civil com registro de entrada em 22 de junho de 2018, no âmbito da 35ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio e da Probidade Administrativa. 



    Apenas em novembro de 2020 sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão do Ministério Público para declarar nulos os atos que se refiram ao apelante e determinar a interrupção do pagamento de qualquer remuneração ou subsídio. 



    De acordo com o Ministério Público, o reconhecimento da estabilidade extraordinária a Carlos Pereira da Silva, regida pelo art. 19 do ADCT, jamais poderia conceder ao referido servidor elevação ao cargo de regime estatutário, sobretudo os atos posteriores que o fizeram alcançar o cargo de “Técnico Legislativo de Nível Superior”. 



    Ocorre que, diante da contextualização fática processual encimada, é que se evidencia a necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo, em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e dignidade da pessoa humana, em detrimento da postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar tais situações. 



     [...] 



    No presente caso, a declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao apelante implicaria na perda repentina do cargo atualmente ocupado e na abrupta diminuição de seus vencimentos, lançando o servidor à situação de comprometimento financeiro após mais de 38 anos ininterruptos de exercício no atual serviço público prestado. Impõe-se considerar, ainda, a idade do apelante, que hoje conta com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, o que robustece a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho e a obtenção de nova forma de subsistência de sua família. 



    Destarte, em que pese a forma que se deu o ingresso do apelante no serviço público, é certo que ele adquiriu, no decorrer da longa relação de trabalho, a legítima confiança na estabilização de seu vínculo funcional, uma vez que a inércia do ente estatal por extenso lapso temporal revelou aquiescência com a permanência dele no serviço público, incutindo-lhe a segurança inerente à condição de servidor público, inclusive no cargo que atualmente ocupa. 



    Frise-se, ainda, que há quase 18 anos o apelante logrou a progressão ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, cargo esse que hoje ocupa, havendo percebido, de boa-fé, subsídio correspondente ao cargo durante todo esse período, sendo evidente que também se encontra consolidado esse vínculo funcional, notadamente em observância aos princípios da estabilidade econômica e irredutibilidade dos vencimentos, que devem nortear as relações de trabalho. 



    Releve-se que a garantia da irredutibilidade de vencimentos apresenta-se, inequivocamente, como uma garantia individual dos servidores públicos, funcionando como modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido. 



    Deduz-se, pois, que, in casu, a prolongada omissão da Administração fez com que o apelante permanecesse vinculado ao serviço público, exercendo suas funções de modo ininterrupto e contínuo por mais de 38 anos, e introduziu nele a confiança legítima da estabilização funcional que, de fato, não deve ser desconsiderada de forma abrupta e repentina pela via judicial. Observa-se, ainda, que não restou provada a má-fé do servidor, sendo que os elementos probatórios reunidos nos autos não cuidaram de apontar nenhuma ilegalidade a ele atribuída. 



    De fato, não se verifica a ingerência do apelante na edição dos atos impugnados, que emanaram da Mesa Diretora do Poder Legislativo, com embasamento em leis, resoluções e decretos legislativos pertinentes. Assim, a despeito da inexatidão dos atos que concederam elevação e progressão do servidor estabilizado extraordinariamente, tem-se que o decurso de extenso lapso temporal e a duradora relação de trabalho, aliados à inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica e à boa-fé do servidor, convalidou o vínculo de Carlos Pereira da Silva com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e sua atual situação funcional. 



    Vale ressaltar que o único prejudicado no caso em exame é o servidor público que, a despeito de haver efetivamente prestado serviço público por mais de 38 anos, deixaria de perceber seu salário imediatamente assim que destituído do cargo e, ainda, enfrentaria um contexto de incertezas quanto à aposentadoria. 



    Portanto, diante do conjunto probatório reunido nos autos e das particularidades do caso, bem como em irrestrita vassalagem aos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, forçoso promover a convalidação dos atos impugnados e, por conseguinte, reconhecer o direito do apelante de ser mantido no cargo que atualmente ocupa, impondo-se a reforma da sentença. 



    Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso de apelação interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados, com a manutenção do servidor no cargo que atualmente ocupa e de seu subsídio integral.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Suprema Corte que, em situações excepcionalíssimas, como a dos presentes autos, em que se questiona atos emanados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso que concederam a servidor público enquadramento e efetivação em cargos distintos da carreira em que se encontrava estabilizado, diante do longo lapso temporal entre a investidura no cargo público e o ajuizamento da ação civil pública (mais de 35 anos), admite-se, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, a decadência administrativa, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.380.919-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.09.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos aos reclamantes.” (Rcl 63416 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.04.2024)



    A revisão das demais premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente